Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701532-74.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO PEDRO DOS SANTOS, ZILEUDA DE ARAUJO FERREIRA COSTA, OSMAR FERNANDES ALEXANDRIA, SIRLEI VERISSIMO DA SILVA ALEXANDRIA, ANGELICA FERREIRA BATISTA, WINDER DE ANDRADE NASCIMENTO, JOSE GUSTAVO IZIDRO, JOAO VIEIRA DOS SANTOS APELADO: ELIZETE DE SOUZA SANTOS, JOILSON ALMEIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se os apelados/autores (ELIZETE DE SOUZA SANTOS e JOILSON ALMEIDA DOS SANTOS) para se manifestarem a respeito da documentação juntada pelos apelantes no ID no 37280663. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator